Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-66.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decreto-Lei no 911/69. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO PARA COBRANÇA. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negociação extrajudicial frustrada não vincula, nem impede a pretensão de cobrança do Banco credor do valor total do saldo devedor, nos termos da legislação que rege a situação.
2. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida.
3. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, consoante o supracitado § 2o.
4. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei.
5. Ainda que se desconsiderasse o entendimento do colendo STJ aplicável à hipótese, a alegação de adimplemento substancial sequer merece ser apreciada, haja vista a flagrante desproporção entre o valor devido e aquele efetivamente adimplido pelo devedor.
6. Apelação conhecida e não provida.